Tribunal: STF
Processo: HC 209919
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 691.047/SP), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Correto o regime fechado para o início de cumprimento de pena, posto, embora tenha sido fixado o montante inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aferido desfavoravelmente a circunstância judicial relativa à culpabilidade. Inteligência do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em síntese, “seja concedida a ordem em definitivo para que seja concedido o direito ao cumprimento da pena em regime inicial aberto e, ainda, que seja determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.”



    É o relatório. Decido.



    1. Análise da possibilidade de concessão da ordem no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1. A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“



    A decisão proferida pelo Juízo singular tida como ilegal, em consonância com a disposição legal acima, motivou a fixação de regime referindo-se, substancialmente, às circunstâncias judiciais desvaloradas na 1ª fase da dosimetria da pena. Quanto ao ponto, transcrevo trecho da sentença condenatória :



    “FELIPE DE ARAÚJO SANTOS 



    Dentre as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP), observo que não são inteiramente favoráveis, pois o acusado praticou o furto em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, como visto, sendo uma das causas utilizadas como qualificadora e a outra, para elevar a pena-base, devido à culpabilidade mais elevada nesse caso. 



    O acusado é (tecnicamente) primário, não possuindo condenações aptas a gerar antecedentes, pois não transitadas em julgado. No mais, a conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos, os motivos do crime não levam a elevação da pena-base, assim como as circunstâncias não escapam à normalidade do tipo penal, e o comportamento da vítima se mostra irrelevante à conduta do acusado. 



    Diante disso, elevo a pena base em 1/5, fixando-a em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa. 



    Na segunda fase, estão ausentes agravantes ou atenuantes. 



    Ausentes qualquer das causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa. 



    Inexistem provas acerca da condição socioeconômica do acusado, de modo que arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal. 



    No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, a quantidade da pena privativa de liberdade, por si só, autorizaria a fixação do regime aberto (art. 33, §2º, c, do CP). Porém, as condições judiciais não são inteiramente favoráveis, como se viu, o que, nos termos do art. 33, §3º, do CP, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.” (eDOC.02)



    Como se nota, a decisão ora combatida justificou o recrudescimento do regime prisional de forma fundamentada, com lastro nos vetores preceituados pelo art. 33, §3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente